Tribunal: TJES
Processo: 0004194-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004194-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA FREITAS

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO APÓS DEMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando à continuidade da cobertura assistencial após sua demissão sem justa causa, inclusive quanto ao fornecimento do medicamento Anastrozol 1mg, necessário ao tratamento de câncer.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora à prestação dos serviços assistenciais, condicionada ao pagamento da mensalidade pela autora, e
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a permanência da beneficiária em plano de saúde coletivo empresarial rescindido em razão de sua demissão, exclusivamente para continuidade de tratamento oncológico essencial, mediante o pagamento das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos da teoria da asserção, sendo a pretensão direcionada à sua obrigação de continuidade da cobertura assistencial.
5. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.082, admite a manutenção do tratamento médico indispensável
à sobrevivência do contratante
mesmo após a exclusão do plano, desde que o beneficiário arque com as mensalidades de forma integral.
6. A sentença recorrida condiciona expressamente a obrigação da operadora ao pagamento da mensalidade, não havendo imposição incondicionada.
7. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente em primeiro grau, sendo descabida a insurgência recursal sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à preservação da vida ou da integridade física do ex-empregado, desde que este assuma o pagamento integral das mensalidades. 2. A legitimidade passiva da operadora decorre da teoria da asserção, diante da obrigação contratual de assistência médica.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC, arts. 85, § 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004194-74.2020.8.08.0024

APTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APDO:
MARTA FREITAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, eis que irresignada com a r. sentença de id 8736042 que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora recorrente, a prestar à autora/recorrida os serviços assistenciais inerentes ao tratamento de câncer até o restabelecimento da saúde da beneficiária, inclusive o fornecimento do medicamento Anastrozol 1mg, desde que a parte autora assuma o pagamento da respectiva mensalidade.

Sustenta o recorrente no id 8736045, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a exclusão da autora do plano decorreu de solicitação da ex-empregadora (Centro Educacional Leonardo da Vinci SS LTDA), não tendo a operadora autonomia para recusar tal determinação;
(ii)
o plano de saúde possuía natureza coletiva empresarial, não assegurando à autora, ex-funcionária e não contribuinte, o direito à manutenção no plano após a demissão, conforme disposto no art. 30 da Lei nº 9.656/98;
(iii)
não houve negativa indevida de cobertura, tampouco conduta abusiva da operadora, afastando-se qualquer hipótese de dano moral; e que
(iv)
a decisão recorrida não observou os fundamentos do Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento apenas mediante o pagamento integral da mensalidade, sendo que a autora está inadimplente desde julho de 2020.

Pois bem. Inicialmente, com relação à arguição de ilegitimidade passiva da parte demandada/recorrente, tenho que o recurso não merece prosperar já que, à luz da teoria da asserção,
esta
é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

Conforme se depreende da leitura da exordial, a autora pleiteia a continuidade da assistência médica privada prestada pela ré, mesmo após seu desligamento da pessoa jurídica contratante.

Destarte, c
aso reconhecido o direito postulado, a obrigação de manutenção do plano recairá sobre a operadora, já que a controvérsia restringe-se à possibilidade de permanência da autora no plano de saúde, em razão de seu quadro clínico, mesmo após encerrado o vínculo empregatício.

Ademais, a responsabilidade pela exclusão também envolve a conduta da ré, pois, embora se trate de plano coletivo empresarial, subsiste o dever da operadora de informar adequadamente o beneficiário, especialmente em casos de exclusão.

Daí a sua legitimidade passiva,
in status assertionis
, para responder
à demanda
, sendo certo que a aferição de sua responsabilidade,
in casu
, deve se dar na análise meritória do recurso.

Com relação à matéria de fundo,
de igual forma, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque, embora
o col. Superior Tribunal de Justiça
tenha firmado entendimento no Tema 989, o próprio
Tribunal da Cidadania
excepcionou tal orientação ao julgar o REsp 1.842.751, afetado ao Tema 1.082 dos recursos repetitivos, ao estabelecer que, mesmo após a rescisão unilateral válida do plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico indispensável à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário, desde que este assuma integralmente o pagamento das mensalidades correspondentes.

Dessa maneira
, embora a autora tenha perdido a condição de beneficiária do plano coletivo empresarial em razão de sua demissão sem justa causa e do custeio integral do plano pela ex-empregadora, os cuidados assistenciais relativos ao tratamento oncológico devem ser assegurados pela operadora, conforme entendimento firmado pelo C. STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Com relação ao argumento de que a operadora não pode ser obrigada a manter plano de saúde de pessoa inadimplente,
sequer vislumbro interesse recursal no ponto, já que a r. sentença é expressa no sentido de que “
a
obrigação atribuída à parte ré se encontra necessariamente condicionada à assunção pela autora da mensalidade do plano, no valor anteriormente suportado pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci SS LTDA
”, não se impondo, portanto, obrigação incondicionada, como alega.

D
e igual modo, a r. sentença julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais, daí porque o fundamento recursal neste ponto também
revela incongruência com o que foi tratado
e decidido
no
caderno processual
.

Em face do exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
em desfavor da ré/apelante
de 10% (dez) para
12
% (
doze
por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)